Tribunal: TJSP
Processo: 1033141-42.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. Teses recursais trazidas no apelo do ora embargante expressamente examinadas, com declinação, no v. acórdão embargados, dos motivos para o seu rechaço. Decisão que se opera no conjunto da postulação, e não sobre itens em separado, não permitindo ampliação para deixar de ser resposta ao todo da irresignação e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. Teses recursais trazidas no apelo do ora embargante expressamente examinadas, com declinação, no v. acórdão embargados, dos motivos para o seu rechaço. Decisão que se opera no conjunto da postulação, e não sobre itens em separado, não permitindo ampliação para deixar de ser resposta ao todo da irresignação e passar a dar resposta a tudo que é mencionado como argumento na narrativa recursal ou nas respectivas contrarrazões. Aclaração pretendida que, em realidade, encobre o desejo do embargante em ver reformado o teor do acórdão, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos rejeitados.